Tribunal: TJPA
Processo: 0801167-81.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801167-81.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: SECCIONAL URBANA DA SACRAMENTA

REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: RODRIGO ARISTEU DE SOUSA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO

DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito, dá-lhe procedência e declarar a competência do Juízo da

12ª Vara Criminal de Belém
para o processamento e julgamento do feito, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado a Comarca de Belém em face do MM.

Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém.

Em síntese, trata-se de Inquérito Policial para investigar a prática de crimes de receptação dolosa, uso de documento falso e falsa identidade.

Infere-se da aludida peça informativa, que o indiciado foi preso na posse do automóvel FIAT MOBI LIKE, cor vermelha, placa QEB 6945, ano/modelo: 2017/2018, objeto de roubo praticado contra à vítima Valmir da Luz Silva.

Consta dos autos que o indiciado, ao receber voz de prisão, apresentou os documentos do veículo e se identificou como sendo Eduardo de Carvalho Leal, apresentando uma CNH com tal identificação. Quando aquele foi conduzido à Delegacia, lá se constatou que tanto os documentos veiculares apresentados, quanto a CNH apresentada, eram falsos.

Recebido os autos pelo juízo da 12ª Vara Criminal de Belém, foram encaminhados ao Ministério Público, que por sua vez, ao considerar as informações repassadas pela autoridade policial no sentido de haver suspeita extremamente fundada de que o agente integra associação criminosa que pratica crimes de grande vulto nesta cidade, pugnou pela incompetência do juízo, opinando pela reunião das investigações perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que foi acatado pelo juízo suscitado (Id. 4997621).

Distribuído o feito para a
Vara de Combate ao Crime Organizado a Comarca de Belém
, este juízo suscitou conflito de competência, afirmando não estar caracterizada organização criminosa descrita no art. 1º, §1º da Lei nº
12.850/2013, acolhendo o parecer da promotoria do GAECO-Grupo de Atuação Especial no combate ao Crime Organizado.

Por distribuição, coube a mim relatar a respeito.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame manifestou-se

pela procedência do presente Conflito, para que seja declarada a competência do, ora suscitado, Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve: Haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso.

Conheço do conflito, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na hipótese, o cerne da questão diz respeito à caracterização ou não de organização criminosa.

Inicialmente, rememore-se o disciplinado no art. 1º, §1°, da Lei n° 12.850/2013:

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§1° Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Destaco que a nova lei do crime organizado dispõe que para que se caracterize a constituição de organização criminosa, deve se revelar clara a sua estruturação, de forma a restar provada a associação de quatro ou mais pessoas de modo organizado e estratégico, as quais visam a obtenção de um ganho mediante a prática de infração penal com pena superior a quatro anos ou que a infração cometida afete outros países.

In casu
, da análise dos autos, entendo que procede o entendimento do Juízo Suscitante, pois não restou evidenciado os requisitos acima elencados, visto que nem mesmo foi identificada a participação de outros integrantes, bem como o papel do indiciado dentro da suposta organização.

Ademais, constato do relatório policial (Id. 4997462 – Pág. 11-12) que sobre o denunciado recai mera suspeita de associação criminosa (e não organização criminosa). Outrossim, também, não é apontado o número de pessoas envolvidas e o
modus operandi
do grupo criminoso. Vejamos:

Informamos, por oportuno, que existe a suspeita, extremamente fundada, de que o ora indiciado integre a uma associação criminosa que pratica crimes de grande vulto nessa cidade, principalmente a comércios e residências de médio e alto padrão, além de roubos de veículos, sendo que alguns fatos estão sendo investigados em outros autos, em diversas circunscrições policiais, ratificando, assim a periculosidade do agente.

Com efeito, considerando-se que os elementos probatórios pré-processuais contidos nos autos não são capazes de demonstrar que o indiciado agia em associação estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, características essas necessárias para a configuração da organização criminosa, conforme estabelece o artigo 1º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013, não há que se falar em competência da vara especializada para processamento e julgamento de delitos praticados por tal espécie organizacional.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional ? ?Convenção de Palermo? e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013.
Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc.
Se as informações narram, por ora, o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada.

2. No caso vertente, as investigações ainda não cessaram, e sequer houve indiciamento, uma vez que a conduta dos sujeitos identificados ainda não foi especificada, havendo, ainda, a possibilidade da participação de demais

envolvidos.

3. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA para processar e julgar o feito. Decisão unânime.

(2019.00865790-09, 201.545, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-18, Publicado em 2019-03-14) (grifei)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ. APLICAÇÃO DO ART. 66 DA LEI DE JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1O, §1°, DA LEI N° 12.850/2013.

No caso em questão,
não há número mínimo necessário de agentes à configuração de uma organização criminosa, bem como certa estruturação de tarefas, não se notando hierarquia entre os envolvidos
, estando claro, tão somente, ação em conjunto voltada à facilitação de fugas. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, DEVENDO OS AUTOS SEREM REMETIDOS AO JUÍZO SUSCITADO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO.

(2019.01453010-63, 202.721, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-17) (grifei)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, acompanho o ilustre parecer ministerial, conheço e dou
PROCEDÊNCIA
ao conflito suscitado para declarar a competência do
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
para processar e julgar o presente feito.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 11/06/2021